Tribunal: TJPA
Processo: 0007764-38.2019.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007764-38.2019.8.14.0056

APELANTE: MAIKY TAVARES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada por Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou lesões na vítima.

4. A autoria resta demonstrada pelo depoimento judicial da vítima, considerado firme, coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, seguindo entendimento consolidado do STJ quanto à especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica.

5. A suspensão condicional da pena é inviável, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os motivos do crime, o que impede a concessão do benefício, conforme art. 77, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica. 2. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a concessão da suspensão condicional da pena”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º e art. 77, II; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Maiky Tavares Ferreira apela de sentença do Juízo da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que o condenou à pena de 5 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06 (ID 15754394 pag. 01/04).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, aos moldes do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, pugna pela suspensão condicional da pena, alegando preencher os requisitos previstos no art. 77, do CP (ID 15910050).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17784454), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20190234).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado por agredir sua esposa Marivalda Macedo Ferreira, estando a
materialidade
comprovada por Laudo de Exame de Corpo de Delito que atestou ofensa à integridade física da vítima (ID 15754349 - Pág. 4), bem como pela palavra da vítima prestada em juízo, que também foi conclusiva quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, conforme consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

No caso em comento, a vítima MIRIVALDA MACADEO FERREIRA, informou em juízo, em síntese, que ela e o seu acusado estavam brigados, tendo uma discussão, com um desentendimento na sua casa, ocasião em que ele lhe deu empurrão e tapa, que a depoente revidou (ID 15754394, pág. 2)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, de modo que não há que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória, restando comprovado o crime de lesão corporal em ambiente doméstico, previsto no art. 129, § 9º, do CP.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Por fim, inviável a concessão da suspensão condicional da pena, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos do crime, ID 15754394, pág. 3), o que inviabiliza o deferimento da benesse, à vista do art. 77, II, do CP.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025